Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. ACESSO À CONTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE QR CODE FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de fraude eletrônica, reconhecendo a responsabilidade da instituição de pagamento pela transferência indevida via PIX.
2. Fato relevante. Pessoa jurídica autora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, consistente na realização de transferência via PIX, após utilização de QR Code fraudulento que simulava ambiente legítimo de acesso à conta mantida junto à instituição financeira.
3. O recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo, culpa exclusiva da vítima, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude eletrônica decorrente de utilização de QR Code fraudulento configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo e submete-se ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação do serviço.
6. A fraude ocorre após indução do correntista à utilização de QR Code que simula acesso legítimo à conta; o evento não caracteriza fortuito externo, pois decorre de risco inerente à atividade bancária eletrônica.
7. O dever de segurança impõe às instituições financeiras a adoção de mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações atípicas, especialmente quando incompatíveis com o perfil do cliente.
8. A Súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, reafirmando o dever de segurança.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.